Tribunal: STF
Processo: ARE 1435412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. UFRJ. TITULAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. CLASSIFICAÇÃO FINAL. INFORMAÇÃO SUPOSTAMENTE FALSA. NÃO CARACTERIZADA. ILEGALIDADE E NULIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido pelo qual objetivava a anulação da nomeação do segundo réu Jorge Nassar Fleury da Fonseca “para a vaga MS 175”, bem como a condenação da UFRJ para que disponibilize as informações sobre “titulação prestadas pelos candidatos no momento da inscrição no concurso”, bem como “a memória de cálculo da pontuação dos candidatos na prova de títulos, com detalhe pormenorizado da pontuação atribuída a cada item do Edital, permitindo o conhecimento do cômputo e oportuna contestação do resultado.”



    2. O parecer da procuradoria opinando pela nomeação não merece reparo, assim como não há qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão final do CONSUNI que confirma a validade do processo seletivo que se encontrava "inconcluso" por uma dúvida quanto ao resultado final.



    3. A análise do processo administrativo demonstra que não houve fraude e que a versão do currículo com a informação de doutorado concluído não teve influência para o resultado do concurso, bem como demonstra que a Comissão avaliadora estava ciente de que o candidato Jorge não estava com o doutorado concluído.



    4. A primeira referência a isso está às fl. 27 do processo administrativo em que consta a informação de que a Comissão bem compreendeu que tanto o autor como o candidato Sr. Jorge estavam com o doutorado em andamento e que deveriam apresentar "ata de defesa da tese" em caso de aprovação. Esse primeiro ponto mostra que não procede a tese do autor, de que desde a inscrição foi feita afirmação apta a enganar a comissão do concurso. Os professores já sabiam que a situação do candidato era de doutorado em andamento. Mais adiante, na ata de avaliação dos títulos, também está expresso que nunca houve qualquer dúvida sobre a titulação acadêmica. As notas foram atribuídas por cada membro da Comissão e o impasse final do resultado se deu quanto à quantidade que seria necessária para a indicação do candidato vencedor, conforme fls. 44 do processo administrativo.



    5. Além das declarações dos próprios professores, constantes da Ata, seria difícil que a pontuação de título fosse atribuída pela mera declaração de doutorado concluído no currículo Lattes, pois a titulação exige documentação comprobatória, não bastando currículo (art. 18 do edital).



    6. Não se anula ato se não há prejuízo, pois, repita-se, não há qualquer sinal ou indicativo de que alguém tenha atribuído pontos ou imaginado que o candidato já fosse doutor. É nesse sentido o item 13 do parecer da Procuradoria Federal pelo aproveitamento e manutenção do resultado do certame, tal como foi concluído, sem a eliminação do candidato por fraude.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente